Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726547-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEME SAMPAIO VALENTE AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOEME SAMPAIO VALENTE (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0722468-39.2023.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor do Banco BMG S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 162018743 dos autos originais): “Conforme documento de ID 161936690, verifica-se que a autora acostou aos autos extratos bancários parciais, que demonstram tão somente o dia em que recebe o benefício sem possibilitar a averiguação de outras rendas que eventualmente estejam sendo percebidas ao longo do mês. Não suficiente, observo que a requerente reside em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul) e é patrocinada por advogado particular, o que não se mostra compatível com a renda de R$ 829,44 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) que alega possuir. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Da análise dos autos, não se mostra crível a alegação da requerente de que aufere renda inferior a 1 salário mínimo ao passo que reside em localização privilegiada da Capital. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, conforme delineado acima. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Em suas razões recursais (ID 48601509), afirma que é pensionista do INSS e recebe o valor líquido de R$ 847,00 por mês. Informa que não possui casa própria e foi acolhida na residência de sua filha, razão pela qual tem domicílio no Lago Sul. Argumenta que o local da moradia da agravante não pode ser empecilho para lhe conceder a justiça gratuita. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante juntou cópia do extrato da pensão por morte percebida por si junto ao INSS, o qual demonstra, em juízo de cognição sumária, que os rendimentos líquidos auferidos mensalmente são inferiores a 1 (um) salário mínimo (ID 4801517). A declaração de imposto de renda, anexada no ID 48601520, indica que a agravante não possui outros rendimentos além da pensão por morte recebida. Além disso, os extratos bancários da agravante, juntados no processo originário, demonstram a existência de baixa movimentação bancária, corroborando a alegação da agravante de que não possui condições de suportar com o pagamento das despesas processuais. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos inferiores ao salário mínimo. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora